Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A questão relativa à alegada ausência de fundamentação da r. decisão agravada, em violação ao disposto nos artigos 93, IX, da CF/88 e 489, §1o, do CPC/15, por citar norma contida no Manual de Práticas Cartorárias do TJSP, foi devidamente apreciada no acórdão embargado, nele não havendo qualquer omissão.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.